Tribunal: TJDFT
Processo: 0029798-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029798-92.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ FERNANDES PONTES JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONCURSO PÚBLICO. TCDF. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NO DECRETO No 3.298/99. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal. 3. Como a doença da qual o candidato é portador não consta no art. 4o do Decreto no 3.298/99, que elenca as hipóteses em que uma pessoa é considerada deficiente, não cabe ao Poder Judiciário ampliar seu conteúdo legislativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Precedente deste Tribunal. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, incisos I e II, do Decreto 3.298/1999, e 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 7.853/1989, defendendo que o conceito de deficiência abrangeria toda pessoa que possui perda ou anormalidade de uma estrutura ou função fisiológica. Afirma que o rol de doenças elencadas pelo referido decreto seria exemplificativo e não, taxativo, porquanto entende que não esgota todas as hipóteses de deficiência, devendo o seu estado ser considerado doença para os fins legais, pois teria sido comprovado que houve a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função fisiológica ou anatômica que lhe teria ensejado na incapacidade para o desempenho de suas atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, devendo, por isso, ser incluído no rol dos candidatos portadores de deficiência aprovados e classificados para o cargo de Analista de Administração Pública, Especialidade Serviços Técnicos e Administrativos, Orientação Serviços Técnicos e Administrativos do TCDF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 2a Região e do STJ, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 926 e 927, inciso V, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ter apreciado o presente caso à luz do precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, o qual decidiu que o Decreto 3.298/1999 deve ser analisado sistematicamente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e II, do Decreto 3.298/1999, e 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 7.853/1989, e ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque restou assentado no acórdão vergastado que “No caso, o apelante obteve êxito nas provas objetivas e foi convocado para submeter-se à perícia médica. Nesta etapa, contudo, foi eliminado da lista reservada, sob a justificativa de que a enfermidade e as condições nosológicas apresentadas atualmente pelo candidato não produzem dificuldades para o desempenho de funções e não se encontra entre as patologias relacionadas no art. 4o, inciso I do Decreto 3.298/99, para o enquadramento como Pessoa com Deficiência (ID no 13124183, pág. 12 ) (...). Foi juntado laudo médico particular, segundo o qual o apelante foi diagnosticado em 2005 com doença inflamatória intestinal (retocolite ulcerativa idiopática) e, posteriormente, passou por procedimento cirúrgico que ocasionou a amputação do intestino grosso, ressecção parcial de íleo terminal, fístula retro-cutânea e ileostomia, com confecção de bolsa ileal em “J” (...). Nota-se que a doença que acometeu o apelante não foi contemplada pelo legislador, sua exclusão do certame é legítima. No mesmo sentido, concluiu o laudo pericial (ID no 13124313, págs. 1 e 8 e ID no 13124303, págs. 1-12) (...): Fica claro que ele não possui uma redução efetiva e acentuada de integração social. Tão pouco necessita de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais. Qualquer um dos dois critérios são suficientes para não enquadrar o autor como incapaz. Após análise criteriosa do quadro clínico atual do periciado e subsidiado nos dados fornecidos pelas partes e exames complementares, conclui-se que não se enquadra como deficiente” (ID 14086757). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. A duas, uma vez que o órgão julgador decidiu a controvérsia também com base na Lei Distrital 4.317/2009, atraindo ao apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. E, a três, porquanto a tese recursal no sentido de que o rol de doenças elencadas pelo referido decreto seria exemplificativo e não, taxativo, porquanto entende que não esgota todas as hipóteses de deficiência, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Demais disso, o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado no sentido de que “Além disso, como o legislador não caracterizou a enfermidade do apelante como deficiência, não cabe ao Poder Judiciário ampliar seu conteúdo legislativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes” (ID 14086757). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, “a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio - por ser inviável a aferição de similitude fática entre os julgados -, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional" (ID (AgInt no AREsp 1616514/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). O especial também não deve subir em relação à apontada contrariedade aos artigos 926 e 927, inciso V, ambos do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão recorrido que "Ressalte-se que o precedente do Conselho Especial desta Corte suscitado pelo embargante não se amolda ao caso em análise" (ID 16869165). Para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027